Tribunal: TJDFT
Processo: 0752858-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752858-55.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEUSA MARIA DA SILVEIRA ANTUNES EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Neusa Maria da Silveira Antunes contra sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Fundação dos Economiários Federais (Funcef), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de revisão de “complementação da aposentadoria concedida em 09/02/1999, considerando o percentual de 80%%, em atenção a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 452” (ID 73020532). Por força da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Opostos embargos de declaração pela autora, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 73020536). Em suas razões (ID 73020539), a autora sustenta, em suma, que seria “integrante do quadro da entidade fechada de previdência complementar – FUNCEF, ora apelada, conforme demonstram os documentos de concessão do benefício, em anexo, concedido em 09/02/1999”. Pontua que teria aderido “ao plano de benefícios existente à época, denominado REG – Regulamento Básico, quando da sua admissão aos quadros de empregados da Caixa Econômica Federal, em data anterior a 18/06/1979”. Diz que, “completado o tempo de contribuição de forma proporcional, a apelante aposentou-se pelo INSS, no entanto, a complementação de aposentadoria concedida pela FUNCEF, foi calculada com percentual inferior ao que foi concedido aos homens (também partícipes do quadro de previdência complementar da FUNCEF) que se aposentaram com o mesmo tempo de serviço”. Aduz que “a complementação de aposentadoria da apelante foi calculada com o percentual de 70%, ou seja, uma diferença de 10% em relação ao percentual aplicado aos homens”. Ressalta que essa diferenciação dos percentuais decorreria do item7 (sete) do “Regulamento Básico da Fundação dos Economiários Federais – REG, vigente a época da aposentadoria da autora”, o qual reputa inválido por suposta violação ao princípio da isonomia. Entende cabível a revisão do seu benefício de aposentadoria complementar à luz do quanto decido pelo e. STF no julgamento do Tema n. 452 da Repercussão Geral. Anota que “em momento algum se nega o fato de que ao aderir ao REG REPLAN houve o recálculo do benefício, todavia, este recálculo foi realizado com base em uma complementação que já não observava critérios isonômicos, trazendo para o valor recebido após o saldamento, a mesma violação do critério isonômico por arrastamento”. Expõe que a adesão ao novo regulamento do plano não teria resultado em novação. Assenta que seria inviável renunciar a direitos indisponíveis, a exemplo da direito de tratamento isonômico. Requer, então, o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Preparo recolhido (ID 73020541). Contrarrazões ao ID 73020544, pelo desprovimento do recurso. O Acórdão n. 2021661 negou provimento ao recurso. Confira-se a ementa desse julgado: PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 452/STF. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Fundação dos Economiários Federais (Funcef), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de revisão de aposentadoria complementar.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a revisão do benefício de aposentadoria complementar concedido à autora/apelante à luz da tese fixada pelo e. STF no julgamento do Tema n. 452 da Repercussão Geral.III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento do Tema n. 452 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020). 4. A beneficiária/apelante aderiu ao Regulamento Básico do Plano de Benefícios (REG), de 1977, cuja cláusula 7a foi declarada inconstitucional pelo e. STF, no julgamento do RE n. 639138. Em agosto de 2006, a participante assentiu com o novo regulamento de benefícios (REG/REPLAN), na modalidade saldada, que previu alteração da forma de cálculos dos benefícios e extinguiu a diferenciação entre os gêneros. 5. A beneficiária/apelante, ao aderir ao novo plano de benefícios, deu “plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN, nada mais havendo a reclamar uma parte à outra”. Não mais subsiste questionamento sobre a anterior diferenciação de gênero. O plano anterior não rege mais a relação entre a beneficiária e a Funcef, em decorrência da novação. A situação fático-jurídica da apelante é distinta e desse modo deve ser tratada, permitindo-se o dinstiguishing e não aplicação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 639138/RS – Tema 452/STF). IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2021661, 0752858-55.2024.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) Opostos embargos de declaração pela apelante, estes foram rejeitados pelo Acórdão n. 2035756. Pela petição de ID 76047198, a Fundação dos Economiários Federais (Funcef) colaciona acordo celebrado entre as partes, assinado por ambas as partes, e pugna pela sua homologação. É o relato do necessário. Decido. 2. Consoante art. 932, I, do CPC, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840 e 841 do Código Civil. No particular, constata-se que o acordo foi validamente firmado por ambas as partes, por meio de seus advogados constituídos (ID 76047198). No caso, não se verifica óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por suas repercussões de cunho eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. 1. O CPC/2015 prestigia a autocomposição como forma consensual de solução de conflitos (arts. 3o, §§2o e 3o, 139, V, 165 a 175 e 334). 2. Hipótese em que, após o julgamento do apelo especial pela Primeira Turma desta Corte e na pendência de apreciação dos embargos de declaração, a agravante informa que as partes celebraram acordo e requer a homologação da avença. 3. Considerando que os causídicos possuem poderes para transigir, é o caso de acolher o pedido de extinção do processo com resolução do mérito, porquanto permitido ao relator, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes, nos termos dos arts. 487, III, "b", e 932, I, do CPC/2015. 4. Homologação do acordo e extinção do feito. Anulação das decisões e acórdãos antes proferidos. (Acordo no AREsp n. 2.570.702/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 11/11/2024.) Insta salientar que as partes, no referido acordo, expressamente renunciam ao prazo recursal. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o acordo celebrado entre as partes. Certifique-se, desde já, o trânsito em julgado e remetam-se, ato contínuo, os autos à origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora